Tribunal: TJSP
Processo: 2015586-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015586-48.2020.8.26.0000/50001
Registro: 2020.0000392461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2015586-48.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SANTO ANTONIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e BKO INCORPORADORA LTDA, são embargados FÁBIO TARGINO
SAMPAIO e LILIAN FABIANA DA SILVA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015586-48.2020.8.26.0000/50001
VOTO No 26.733
2
VOTO No 26.733
Embargantes: Santo Antônio SPE Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e outro
Embagados: Fábio Targino Sampaio e outro
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são
destinados
para
sanar
contradição
externa

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/03) opostos pela parte agravante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso, contraditório e com erro material.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015586-48.2020.8.26.0000/50001
VOTO No 26.733
3
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser suprido.
Com efeito:
“No caso dos autos verifica-se que a condenação
cominada se refere a devolução de valores,
imposta na ação de rescisão contratual,
relacionada a imóvel que faz parte do
empreendimento,
sendo
possível assim a
realização da penhora, eis que se trata de dívida
do próprio empreendimento.
(...)
Desta forma, possível a realização da penhora,
conforme determinado na decisão impugnada,
eis que se trata de dívida vinculada à própria
incorporação. Como ainda não houve a abertura
de
matrículas
independentes
das
futuras
unidades possível que a penhora recaia sobre o
imóvel
afetado
para
a
construção
da
incorporação imobiliária
Anote-se que a decisão consignou que “A única
ressalva é quanto à limitação da constrição aos
direitos que a impugnante possui sobre o imóvel
matrícula no 93.161 que se encontra alienado
fiduciariamente ao Banco Tricury S/A desde
data
anterior
á
própria
celebração
do
rescindido compromisso de compra e venda de
unidade futura do Empreendimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015586-48.2020.8.26.0000/50001
VOTO No 26.733
4
Deste modo, o julgado deixou consignado
que se mostra possível a realização da penhora, eis que se trata de dívida
vinculada à própria incorporação.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Quanto à contradição invocada, registre-se
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e
coesa. Assim, “não enseja embargos de declaração a existência
eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio
acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min.
Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015586-48.2020.8.26.0000/50001
VOTO No 26.733
5
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado nesta
oportunidade. A modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser
obtida por meio do recurso cabível e não mediante a oposição de
embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora